Tribunal: TJMT
Processo: 0000137-23.2015.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000137-23.2015.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDEMIR DAMBROZ - CPF: 387.093.769-68 (EMBARGADO), ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI - CPF: 303.998.418-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MORACY RIBEIRO DO VAL - CPF: 032.955.678-91 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A

EMBARGADO(S):

WALDEMIR DAMBROZ

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
JULGADA PROCEDENTE
– EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA POSTERIORMENTE INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – DISCUSSÃO ACERCA DO MOMENTO ADEQUADO PARA A RESTITUIÇÃO E DO VALOR RESTITUÍVEL –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – AFASTAMENTO DA MULTA DO ART.1.021, §4o, DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM VISTAS A EXAURIR A INSTÂNCIA – MULTA INAPLICÁVEL –
TEMA 434
DO STJ
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

É plenamente possível a concessão de efeitos infringentes a embargos declaratórios para o fim de afastar a multa do §4o do art.1.021 do CPC/15 quando o agravo interno foi interposto com a finalidade de exaurir a instância, nos termos do que dispõe a orientação do STJ, firmada quando do julgamento do REsp no 1.198.108/RJ, sob o rito dos repetitivo (
Tema 434)
.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A

EMBARGADO(S):

WALDEMIR DAMBROZ

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra o aresto de ID. n. 21353461 que
negou provimento ao agravo interno interposto contra
a
decisão monocrática
que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida na
Ação de Restituição de Valores
no 0000137- 23.2015.8.11.0018 ajuizada por
WALDEMIR DAMBROZ
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para formulado na inicial, para condenar a concessionária requerida a pagar à parte autora a importância de R$35.000,00, corrigida monetariamente a partir da data do desembolso, e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação. O referido acórdão ainda condenou a parte agravante na multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1021 do CPC/15, advertindo ainda que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada (art. 1.021, § 5o, do CPC/15).

Sem arguir qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, de fato ou de premissa, a embargante argumenta, em síntese, que o aresto deixou de observar a legislação relativa ao tema do ressarcimento pela incorporação de rede elétrica em decorrência do plano de universalização do serviço público de energia elétrica, em especial quanto à sucessivas prorrogações do prazo e do valor máximo reembolsável.

No mais, se insurge quanto à imposição multa de 2% de que trata o §4o do art.1.021 do CPC/15 já que o agravo interno foi interposto apenas com o fito de exaurir a instância, possibilitando o acesso às Cortes Superiores.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 28413998.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, conquanto afirme que o acórdão deixou de observar a legislação relativa ao tema do ressarcimento pela incorporação de rede elétrica em decorrência do plano de universalização do serviço público de energia elétrica, em especial quanto à sucessivas prorrogações do prazo e do valor máximo reembolsável, a concessionária embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, de fato ou de premissa, incorrendo em defeito de fundamentação.

No entanto, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a serem aclarados ou consertados no que tange ao momento e ao limite do valor reembolsável ao autor em função da incorporação, pela concessionária ré da rede de eletrificação construída pelo embargado, descabidos os aclaratórios da recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático e da questão submetida a julgamento, deve valer-se do recurso próprio.

Por outro lado, os aclaratórios estão a merecer parte da guarida vindicada no que tange à imposição da multa de que trata o §4o do art.1.021 do CPC/15.

Isso porque, segundo a jurisprudência dominante do STJ, quando o manejo de agravo interno se der com o fito exclusivo de exaurir a instância como forma de possibilitar o acesso aos Tribunais Superiores, a referida multa não deve ser imposta.

Esta é a orientação do STJ, firmada quando do julgamento do REsp no 1.198.108/RJ, sob o rito dos repetitivo, e ainda sob a vigência do CPC/73, “
o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
” (
Tema 434
).

Assim, plenamente possível a concessão de efeitos modificativos, a fim de adequar o aresto embargado à orientação pacífica do STJ na edição do
Tema 434
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
aos presentes aclaratórios, tão somente para afastar a incidência da multa do §4o do art.1.021 do CPC15, nos termos do
Tema 434
do STJ.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020